Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002263-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: - DR. GUSTAVO DIAS CINTRA MAC CRACKEN – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - ANDERSON DA SILVA CAGLIARI
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gustavo Dias Cintra Mac Cracken – Defensor Público, em favor de Anderson da Silva Cagliari, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o 5880-05.2019.811.0008, Código: 155713, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, assim como na ocorrência de excesso de prazo.
De acordo com o impetrante, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/08/2019, por ter praticado, em tese, o delito previsto no artigo 129, § 1o, inciso I, Código Penal, tendo em vista que, na referida data, de maneira consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Josias Augusto Viegas de Pinho, de 74 (setenta e quatro) anos, a qual resultou em incapacidade para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, sendo que a ofensa consistiu em um golpe com o cabo de enxada, resultando em uma fratura de ulna e radio, sendo necessário tratamento cirúrgico para estabilizar a fratura.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (Id. 33916026 – p. 30/32) e, em audiência de custódia, o juízo de origem manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.
O impetrante sustenta que a fundamentação lançada pelo magistrado a quo na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, é inidônea para sustentar a segregação cautelar, sob o argumento de que a gravidade in abstrato do delito não é argumento suficiente para ensejar a decretação de prisão preventiva.
Afirma que, na referida decisão não houve indicação de qualquer elemento concreto capaz de indigitar que, se solto, o paciente poderá ofertar risco à ordem pública, destacando que “o artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal deixa claro que a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”, o que sustenta não ter sido observado pelo magistrado apontado como autoridade coatora.
Assevera que, no caso em análise verifica-se a ocorrência de excesso de prazo na instrução, tendo em vista já terem se passado mais de 160 (cento e sessenta) dias desde a prisão do paciente e até a presente data, sendo que “o feito se arrasta há quase 06 (seis) meses, estando, a esta altura, na fase de oferta de resposta à acusação”.
De acordo com o impetrante, tal excesso de prazo se dá exclusivamente pelo Estado, tendo em vista que a defesa sequer se pronunciou nos autos até o presente momento.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura mediante, caso cabível, imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Infere-se dos autos que a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, determinando-se, assim, a revogação da segregação cautelar, em razão da alegada falta de fundamentação da r. decisão, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal e, ainda, a ocorrência de excesso de prazo.
A decisão que converteu o flagrante em preventiva nos autos n.o 5754-52.2019.811.0008, Código: 155454, foi devidamente fundamentada na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, bem como em razão de entender que a liberdade do paciente ofende a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como para proteção da integridade física e psicológica da vítima, idoso com 74 (setenta e quatro) anos, conforme se verifica no conteúdo da r. decisão, verbis:
“(...) Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando ANDERSON DA SILVA CAGLIARI, autuado no dia 29/08/2019, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, §1o, do Código Penal. 2. Pois bem. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado, sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Explico. (...). 9. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”. 10. Corroboram tal conclusão os depoimentos dos policiais militares Juliano Marcio Andrade Batista e Rodrigo Araujo Martins, narrando terem sido acionados para atender a vítima idosa, que estaria sofrendo agressões dentro de sua residência. Ao chegarem ao local, relata que o idoso Josias Augusto Viegas de Pinho narrou agressões físicas perpetradas pelo indiciado e terceira pessoa, de nome Mara, ambos supostamente usuários de entorpecentes. 11. Consoante o depoimento do idoso, de 74 (setenta e quatro) anos de idade, o autuado tentou arrombar a porta de sua residência. Após a vítima narra que o indiciado e Mara tentaram ingressar novamente por outro lado, pegaram uma enxada e um cabo, e foram em direção à vítima, de modo que o autuado conseguiu acertar o braço do idoso, causando-lhe fratura no membro. Por fim, afirma a vítima que passou a gritar por socorro, sendo atendido por seus vizinhos. 12. Vislumbro dos autos o laudo pericial de exame de corpo de delito de fls. 15/17, atestando a fratura no braço da vítima, com necessidade de procedimento cirúrgico. 13. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. 14. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão do flagranteado servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça. 15. Calha asseverar que sobreleva a necessidade da custódia cautelar para proteção a integridade física e psicológica da vítima, idoso de 74 (setenta e quatro) anos de idade, mormente a gravidade em concreto do crime. (...). 17. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado ANDERSON DA SILVA CAGLIARI, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. (...)”.
Em audiência de custódia realizada em 02/09/2019, o magistrado de origem manteve a segregação do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por entender que “não desapareceram os motivos ensejadores da custódia cautelar”.
O paciente foi devidamente denunciado nos autos n.o 5880-05.2019.811.0008, Código: 155713, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, juntamente com a corré Rosimara Lopes da Silva, pela prática do delito descrito no artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal, e a denúncia recebida em 30/09/2019.
No que se refere ao alegado excesso de prazo, o impetrante sustenta que não há que se falar em atraso atribuível à conduta da defesa técnica, eis que esta em nada contribuiu para o retardamento da instrução do feito, sendo que a demora se deu pelas decisões do próprio estado, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de 160 (cento e sessenta dias) sem que sequer tenha ocorrido audiência de instrução no feito.
Contudo, verifica-se que os autos encontram-se no seu devido trâmite, tendo sido nomeado como Defensor Dativo, o Dr. Matheus Henrique Padilha de Almeida - OAB/MT 24.781, para patrocinar os interesses e defesa do paciente, tendo em vista ofício da Defensoria Pública informando a ausência de defensor público na 2a Defensoria Criminal para atuar nos processos da 3a Vara Criminal.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator